Tribunal: TJMT
Processo: 1016211-53.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016211-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AMW AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.147.398/0001-99 (AGRAVADO), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), BERNARDO DA ALBUQUERQUE MARANHAO CARNEIRO - CPF: 079.491.997-92 (ADVOGADO), RENAN GUIDUGLI ZING - CPF: 406.272.328-09 (ADVOGADO), THAIS ROSSI - CPF: 415.562.188-69 (ADVOGADO), EDGAR PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.816.399/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - CPF: 006.891.311-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO DA AGC – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É possível, com base no poder GERAL de cautela, o sobrestamento da realização da AGC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por BANCO BRADESCO S. A. contra a decisão interlocutória de ID 21004474, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, na Recuperação Judicial nº 1006062-57.2017.8.11.0003, de AMW AGROPECUÁRIA LTDA E OUTRO(S), deferiu o pedido formulado pela recuperanda para determinar a suspensão da realização da Assembleia Geral de Credores designada para os dias 03.10.2019 e 10.10.2019, até que o Administrador Judicial consiga adequar a sua lista de credores, tal como determinado pela instância superior, e a recuperanda possa, querendo, apresentar aditamento ao seu plano de recuperação.

Irresignada a agravante pugna, liminarmente, pela concessão do efeito ativo para que seja designada data para realização da AGC e votação do PRJ, uma vez que a sua suspensão, nos moldes como permitido pelo juízo
a quo,
é descabida e ilícita.

Afirma que a discussão sobre créditos não poderá causar a suspensão ou adiamento da realização da AGC, conforme letra do art. 40 da LRF.

No mérito, pretende a confirmação da liminar.

Com as razões recursais, vieram os documentos de fls. 21/653-TJ.

A liminar foi indeferida no ID nº 21864460.

O Juízo
a quo
prestou as informações de ID nº 28294465.

Em contrarrazões de ID 25695981, a agravada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Com base no poder geral de cautela, é imperioso que se ordene o sobrestamento da realização da AGC quando exsurge na situação processual um fato que possa concretamente influenciar os rumos a serem tomados no conclave, como,
in casu,
a adequação da lista de credores, tal como determinado pela instância superior, e aditamento do plano de recuperação.

Sobre o tema esta Corte já se pronunciou,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESIGNAÇÃO DE DATA PARA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA REALIZAÇÃO DO ATO ATÉ REUNIÃO DE ATIVOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO EM TRÂMITE PERANTE O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÕES MANEJADAS POR CREDORES PARA MAJORAR O VALOR DO CRÉDITO ARROLADO – POSSIBILIDADE DE INVIABILIZAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL DISCUTIDO NA AGC – PODER GERAL DE CAUTELA – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DEFERIDO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo demonstração satisfatória de que a reunião de valores ao ativo financeiro dos recuperandos é medida certa, que concretamente poderá influenciar nos rumos a serem tomados na AGC, já que a sua ausência inviabiliza aos credores a ciência de qual é a efetiva capacidade de pagamento/econômica dos recuperandos, influenciando, obviamente, na deliberação de toda e qualquer proposta para o plano recuperacional, é possível, com base no poder GERAL de cautela, o sobrestamento da realização da AGC até a reunião dos referidos valores e julgamento das impugnações envolvendo vultosos valores creditícios.
(TJ/MT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI nº 1003816-34.2016.811.0000 – Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO – j. em 12/09/2017, publ. 19/09/2017)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020